Tribunal: TJMT
Processo: 0005438-78.2015.8.11.0008
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA

Número do Protocolo: 76418/2017
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUMENTO DE REPASSE DO DUODÉCIMO AO LEGISLATIVO – SENTENÇA PROFERIDA SEM REMESSA PRÉVIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE – ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI Nº 12.016/09 E 279, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROCEDIMENTO QUE IMPÕE A INTERVENÇÃO DO ÓRGÃO MINITERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
De acordo com o artigo 12, caput, da Lei nº 12.016/09, e 279, caput, do Código de Processo Civil, nos procedimentos em que é obrigatória a remessa dos autos ao Ministério Público, a não realização deste comando impõe a anulação de todos os atos proferidos após a ausência.

APELANTE(S):
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Câmara Municipal de Porto Estrela contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o Município de Porto Estrela, denegou a segurança pleiteada, estaque tinha o intuito de assegurar o aumento do repasse do duodécimo.
O Apelante, então, afirma, inicialmente, que o repasse realizado pelo Município à Câmara, é inferior do realmente devido, de acordo com a Lei Orçamentária Anual, e Ofícios proferidos pelo Tribunal de Contas do Estado, o que ensejaria, então, o aumento do duodécimo, a fim de dirimir os prejuízos financeiros enfrentados pelo órgão.
Aduz, também, que há de se anular o ato sentencial, em razão de que o Magistrado Singular denegou a segurança de plano, ou seja, não intimou o Impetrado, ora Recorrido a prestar informações, tampouco remeteu os autos ao Ministério Público, a infringir a legislação pátria.
Por fim, então, requer o provimento do recurso, a fim de que seja concedida a segurança, e, de forma subsidiária, pugna pela anulação do ato sentencial, e retorno dos autos à comarca de origem.
Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de fl. 148.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Câmara Municipal de Porto Estrela contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o Município de Porto Estrela, denegou a segurança pleiteada, estaque tinha o intuito de assegurar o aumento do repasse do duodécimo.
De acordo com o que se observa nos presentes autos, foram apontados 2 (dois) argumentos a fim de desconstituir o ato sentencial, o primeiro a fim de reformar o seu conteúdo, eis que a conclusão alcançada foi equivocada, e o segundo no sentido de que o referido ato deve ser anulado, ante a existência de vício formal.
Pois bem. Registro, desde já, que, ao avaliar os pontos vertidos, deve-se excluir, neste momento, a apreciação do primeiro argumento, já que, de fato, observa-se a existência de vício a macular a Sentença.
O Recorrente afirma, no decorrer das suas razões, que o Magistrado Singular não procedeu à intimação do Impetrado, ora Recorrido, tampouco remeteu os autos ao Órgão Ministerial.
Destarte, ao compulsar os autos, verifica-se que não houve essa remessa ao Ministério Público, e embora o julgamento liminar do mérito seja uma prerrogativa do Julgador, ante a constatação de certo vício, ou inexistência de direito líquido e certo, como no caso dos autos, existem práticas que devem ser respeitadas.
No caso do Mandado de Segurança, como é cediço, existe lei específica a regular este procedimento, qual seja, a Lei nº 12.016/09, sendo que há comando expresso neste caderno legal, que impõe a remessa dos autos ao Órgão Ministerial.
Veja-se o que é regulado no artigo 12, caput, da referida legislação:

“Art. 12. Findo o prazo a que se refere o inciso I do caput do art. 7o desta Lei, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público, que opinará, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias.
(...)”

Verifica-se, então, que a remessa dos autos ao Órgão Ministerial é medida imperiosa, sobretudo no Mandado de Segurança, cuja lei específica comanda de forma expressa e objetiva a necessidade da intervenção do parquet.
Assim, é certo que há de se respeitar o princípio da especialidade, ainda que venha a existir texto legal que excepcione a regra da intervenção do Ministério Público.
Diante desta constatação, é certo que o único procedimento possível a ser realizado neste momento, é seguir a previsão contida no artigo 279, caput, do Código de Processo Civil, confira-se:

“Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.
(...)”

Apenas para que não sopesem dúvidas acerca da necessidade da anulação do ato sentencial, veja-se o que é regulado pelos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. INTERESSE DE INCAPAZ. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. DECISÃO DESFAVORÁVEL AOS INTERESSES DA MENOR. PREJUÍZO. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO CASSADA. (...) 2. Ausente a intimação do Ministério Público em processo onde há interesse de incapaz, e havendo prejuízo ao menor, imperiosa a declaração de nulidade absoluta de todos os atos a partir do momento em que o Parquet deveria ter sido intimado, conforme assegurado pelos art. 178, II, c/c art. 279, §1º, ambos do Código de Processo Civil. 3. In casu, diante da não intervenção obrigatória do Ministério Público, enquanto fiscal da ordem jurídica, em primeiro grau de jurisdição; e ante a decisão desfavorável aos interesses da incapaz, a desconstituição do veredicto com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento do feito é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1182997, 07012197420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no PJe: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Nesta toada, há de se anular o ato sentencial, à luz do que preconiza os princípios 12, caput, da Lei nº 12.016/09 e 279, caput, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Câmara Municipal de Porto Estrela, a fim de anular o ato sentencial, ante a presença de vício formal no procedimento, e, por consequência, determino o retorno dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR